Tribunal: TCU
Processo: 042.036/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18499/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no artigos 237, parágrafo único, c/c o 235, parágrafo único, do RITCU e artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, arquivando-a e dando ciência à representante, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.036/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: VMF Desenhos Técnicos Ltda - ME 1.2. Órgão: Câmara Municipal de Belo Horizonte. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Vinicius Maximiliano Ferreira da Silva 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 Encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a suporta ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, para a adoção que entender cabíveis.